Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702665-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCE 5 HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA AGRAVADO: ADRIANA PENA, ELIANA ARAUJO NOLASCO, ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO, JEANETE ALVES CORREA, PEDRO PONGELUPE THOMAZ, MILIA NAIM, JOANES CARVALHO SANTOS, SARAH BORGES ALMADA DE ABREU, VENUS DE CHANTAL ZANCHET E SANTOS, CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE FREIRE DE ALARCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RESIDENCE 5 HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA, parte admitida nos autos originários na qualidade de terceira interessada (ID 81328585), em face de decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência no 0721806-80.2020.8.07.0001 (ajuizada por ADRIANA PENA E OUTROS, ora agravados, em face de CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de nulidade de Assembleia Geral Ordinária condominial em que, por intermédio da decisão de ID 78080818, foi deferido pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da AGO realizada em 25/06/2020, e para determinar que a parte ré convocasse, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a realização de nova AGO, com a mesma Ordem do Dia e observância das disposições da Convenção do Condomínio. Em cumprimento à decisão, o síndico do Condomínio réu divulgou, em 16/12/2020, edital de convocação da nova AGO, com realização no dia 19/01/2021 (ID 80688516). As decisões de IDs 81103898 e 81328585 determinaram que o Condomínio réu observasse alguns parâmetros na referida AGO. Em 20/01/2021 comparece a parte ré nos autos (ID 81592100), comunicando que, em cumprimento às determinações deste Juízo, deu início à Assembleia no dia 19/01/2021, porém, não foi possível finalizá-la. Diz que, após mais de quatro horas do início, depois de realizado o procedimento de habilitação de procurações, houve tentativa de iniciar o ato com a deliberação do primeiro item da pauta, ou seja, a eleição do Presidente, mas houve confusão no momento da votação, que ocorreu por meio de sistema eletrônico que objetivava agilizar as deliberações. Explica que alguns participantes alegaram que seu voto não teria sido computado, e como o candidato da “oposição” não havia vencido, a chapa de oposição colocou em dúvida o sistema de votação. Afirma que houve tentativa de realização de eleição de forma manual, mas também foi rodeada de tumulto e confusão, de forma que, após mais de seis horas do início da Assembleia, sem que sequer houvesse sido eleito o Presidente, o síndico propôs a suspensão do ato. Aduz que o síndico e o representante do pool hoteleiro se retiraram do recinto, encerrando a assembleia, e assim, não tendo sido sequer composta a mesa diretora, não há como considerar aquela realizada. Aponta que um grupo pequeno permaneceu no ambiente e tentou realizar a Assembleia à revelia de todos que haviam se ausentado, de forma que as deliberações tomadas no ato devem ter seus efeitos suspensos. Assim, pede a suspensão dos efeitos das deliberações mencionadas e a convocação de nova assembleia, em face das inúmeras irregularidades ocorridas. Manifestação da parte autora à ID 81611060. Decido. A via eleita pela parte ré é inadequada, devendo buscar sua pretensão de ver suspensos os efeitos das deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 19/01/2021 em ação própria. Isso porque o pedido extrapola os limites subjetivos da demanda. Com efeito, o pedido da petição inicial (ID 79296792) se trata de declaração de nulidade da Assembleia Geral Ordinária realizada pelo Condomínio réu em 25/06/2020, tendo como causa de pedir diversas irregularidades apontadas, enquanto que, o pedido da parte ré se trata de suspensão de efeitos de uma Assembleia distinta, ocorrida em 19/01/2021, e tendo fundamentos totalmente distintos daqueles que apontados para sustentar a nulidade da primeira Assembleia. Ainda que a Assembleia de 19/02/2021 tenha ocorrido somente por força da decisão judicial que suspendeu os efeitos da AGO realizada em 25/06/2020 e determinou a convocação de novo ato, obviamente não se trata da mesma Assembleia. Assim, vejo que não há coincidência entre o pedido e a causa de pedir da presente lide e o pedido e a causa de pedir da petição apresentada pelo Condomínio réu, de forma que não se vislumbra conexão ou continência que torne este Juízo competente para analisar esta última, e nem mesmo o risco de decisões conflitantes. Isso demonstra que nem por reconvenção seria possível admitir eventual pedido da parte ré nesse sentido. Não há como sustentar, também, que o pedido da parte ré pode ser conhecido porque se trata de suposto descumprimento das decisões que concederam tutela de urgência, posto que os motivos que levam a parte ré a sustentar a nulidade da Assembleia do dia 19/01/2021 estão ligados a supostas discordâncias entre as partes envolvidas no tocante à apuração dos votos para eleição do cargo de Presidente da Assembleia, bem como à suposta impossibilidade de se levar a votação adiante depois que o síndico e o representante do pool hoteleiro teriam deixado o local. A apuração de votos por meio eletrônico não é regra fixada por este Juízo, de modo que tais fundamentos sustentados pela parte ré não se relacionam com as regras fixadas para realização da AGO, e quanto a estas, não houve qualquer manifestação de eventual descumprimento. Desta forma, tratando-se de Assembleia distinta da discutida nos autos, e considerando que as irregularidades apontadas não se vinculam nem à primeira AGO, nem aos parâmetros cuja observância foi determinada por este Juízo, a via eleita é manifestamente inadequada. Diante do exposto, deixo de analisar a petição de ID 81592100, devendo a parte ré buscar sua pretensão em ação própria. Cite-se a parte ré, nos termos da decisão de ID 79927465.” (ID 81736602, autos originários - grifei). Em suas razões (ID 22770760), sustenta a agravante RESIDENCE 5 HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA que a “Assembleia de 19/01/2021 ocorreu somente por força da decisão judicial que suspendeu os efeitos da AGO realizada em 25/06/2020 e determinou a convocação de novo ato”. Aduz que “as assembleias dos dias 25/06/20 e 19/01/21 possuem o mesmo edital, sendo que a segunda apenas aconteceu por força da suspensão dos efeitos da anterior”. Alega, ainda, que os agravados teriam descumprido a decisão de ID 81103898 (autos originários), pela qual fixados certos parâmetros de obrigatória observância quando da realização da novel assembleia, já que “antes da eleição do presidente da mesa, diversos condôminos e procuradores, pelo adiantado da hora, passaram a registrar seus votos sem que a mesa estivesse oficialmente composta”; que “os itens da pauta estavam sendo votados sem oficialmente o presidente estar eleito e a assembleia instalada, em desrespeito às regras determinadas pela Douta Magistrada”; que “a cópia da lista de presença não traz qualquer identificação quanto aos nomes dos procuradores, não sendo possível aos condôminos identificar de forma clara e precisa quem seriam os procuradores, e como cada representante de unidade votaria nos respectivos itens da pauta da referida assembleia”; que “a assembleia não chegou a ser instalada em razão do tumulto e confusão generalizada que não permitiram a organização dos trabalhos de forma civilizada para que todos pudessem participar e discutir os itens da ordem do dia”; que “após um longo período de confusão e pelo adiantado da hora, perto das 02h da manhã, sem vislumbrar uma solução que pudesse acalmar os ânimos dos presentes – em especial os da suposta chapa de oposição -, o síndico encerrou a assembleia, sem que sequer tivesse havido a eleição do presidente da mesa”. Argumenta que “guardadas as similitudes, a assembleia do dia 25/06/20 teve seus efeitos suspensos pelos mesmos fatos que ocorreram na assembleia de 19/01/21”. Afirma, por fim, que atendidos os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “diante do flagrante descumprimento de ordem judicial, e em razão do prazo exíguo entre a data da realização da assembleia e a eventual posse no cargo de síndico – 01/02/2021 -, torna-se imprescindível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela do presente recurso de agravo, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único do CPC, para reformar a decisão ora agravada e determinar a convocação de nova assembleia, com observação obrigatória de todas as determinações exaradas pela MM. Juízo a quo. O risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação se constitui pela possibilidade do Sr. Pedro Pongelupe, investido do cargo de síndico NUMA ASSEMBLEIA TOTALMENTE NULA, praticar atos de difícil reversibilidade em nome do condomínio, gerando obrigações ilegítimas para todos os condôminos.”. E requer: “a) Antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a convocação de nova assembleia, com observação obrigatória de todas as determinações exaradas pela MM. Juízo a quo (ID 81103898 – documento 4-2) ou fixadas por este Douto julgador; b) Sejam intimados os agravados para, querendo, responderem o presente recurso; c) Ao final, requer o Agravante o provimento do presente recurso para confirmar os efeitos da tutela concedida e reformar a decisão ora agravada, convalidando a convocação de nova assembleia, com observação obrigatória de todas as determinações exaradas pela MM. Juízo a quo (ID 81103898 – documento 4-2) ou fixadas por este Douto julgador;” (ID 22770760, p. 16) Preparo regular (ID 22770779 e 22770780). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que versa sobre pedido de tutela provisória de suspensão dos efeitos das decisões tomadas na assembleia geral ordinária realizada em 19.01.2021); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, intenta a agravante a “antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a convocação de nova assembleia”, mesmo se diversa daquela que objeto da petição inicial, “com observação obrigatória de todas as determinações exaradas pela MM. Juízo a quo (ID 81103898 – documento 4-2) ou fixadas por este Douto julgador” (ID 22770760, p. 16). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, plausibilidade do direito que não se evidencia. Em que pese as alegações da agravante, inviável desconstituir, nesta sede e no presente momento, o que anotado na decisão agravada: inadequação da via eleita pelo condomínio réu para ver desconstituídos os efeitos da segunda assembleia geral ordinária, realizada em 19.1.2021, por não se cuidar do objeto do pedido feito pelos autores/agravados na petição inicial. Preconiza o princípio da congruência (ou princípio da adstrição) que a decisão judicial deve ser conformada às questões suscitadas e discutidas pelas partes durante o processo. É dizer, postas pelo autor a causa de pedir e o pedido em petição inicial, a defesa e pedidos em contestação, ou ainda por terceiro reconvinte, não poderá o órgão julgador ultrapassar tais limites sob pena de o pronunciamento ser considerado extra, ultra ou citra petita. Isto o que previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Da análise da petição inicial (ID 68110834, autos originários), verifica-se que os autores ADRIANA PENA E OUTROS, ora agravados, requereram, dentre outros, fosse tornada “sem efeito a Assembleia Geral Ordinária – AGO realizada pelo Condomínio Bonaparte Hotel Residence em 25/06/2020”; e fosse convocada, “após 31/10/2020, de imediato, nova AGO presencial, a fim de deliberar sobre as matérias da ordem do dia cuja deliberação estava programada para 25/06/2020”. E da petição interposta pelo condomínio réu ao ID 81592100 dos autos originários (da qual decorreu a decisão ora agravada), pleiteada a suspensão dos efeitos de outra assembleia, ou seja, a que ocorrida em 19.01.2021. Como bem destacado na decisão agravada, “o pedido da petição inicial (ID 79296792) se trata de declaração de nulidade da Assembleia Geral Ordinária realizada pelo Condomínio réu em 25/06/2020, tendo como causa de pedir diversas irregularidades apontadas, enquanto que, o pedido da parte ré se trata de suspensão de efeitos de uma Assembleia distinta, ocorrida em 19/01/2021, e tendo fundamentos totalmente distintos daqueles que apontados para sustentar a nulidade da primeira Assembleia” (ID 81736602). Por fim e no que tange à alegação de que se deve examinar o pedido relativo à segunda assembleia (de 19.1.2021) porque estritamente relacionado à primeira (a de 25/06/2020), significado aquela descumprimento das regras definidas na primeira decisão (ID 81103898 dos autos originários), confira-se o que definido na decisão agravada: “apuração de votos por meio eletrônico não é regra fixada por este Juízo, de modo que tais fundamentos sustentados pela parte ré não se relacionam com as regras fixadas para realização da AGO, e quanto a estas, não houve qualquer manifestação de eventual descumprimento” (ID 81736602). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro, por ora, a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora